Tribunal: TJSP
Processo: 2132278-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a realização de depósito, sob pena de prosseguimento da execução. Impertinência. Depósito em juízo é garantia para o oferecimento da impugnação, não se confunde com o pagamento. Incidência de multa e honorários advocatícios, ante ao não pagamento voluntario da obrigação, no prazo de 15 dias.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a realização de depósito, sob pena de prosseguimento da execução. Impertinência. Depósito em juízo é garantia para o oferecimento da impugnação, não se confunde com o pagamento. Incidência de multa e honorários advocatícios, ante ao não pagamento voluntario da obrigação, no prazo de 15 dias. Exegese do art. 523, §2o do CPC. Medida que se impõe e aqui se ratifica.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132278-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é parte recorrente Notre
Dame Intermédica Saúde S.A, é a parte recorrida Matheus Vallim Leal Menor
representado.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
2/8
Voto no: 5480
Agravo de instrumento no: 2132278-33.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Jundiaí
Foro de origem: Foro de Jundiaí
Vara de origem: 6a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dirceu Brisolla Geraldini
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Agravado(a): Matheus Vallim Leal Menor representado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
Saúde.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
determinou a realização de depósito, sob pena de
prosseguimento da execução. Impertinência. Depósito em juízo
é garantia para o oferecimento da impugnação, não se confunde
com o pagamento. Incidência de multa e honorários
advocatícios, ante ao não pagamento voluntario da obrigação,
no prazo de 15 dias. Exegese do art. 523, §2o do CPC. Medida
que se impõe e aqui se ratifica.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 223
dos autos originários, que determinou a realização de depósito no valor de R$ 3.165,41
(três mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), sob pena de
prosseguimento da execução com atos de constrição e expropriação de bens.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que se o seguro é apto a garantia do juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
3/8
por óbvio, afasta a aplicação de multa e honorários de 10%.
Recurso processado sem o efeito suspensivo pretendido. Recolhido o
preparo às fls. 10/12.
Contraminuta às fls. 61/66.
Parecer da PGJ pelo desprovimento às fls. 72/74.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
4/8
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
5/8
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:
“O depósito realizado pela executada foi em valor menor de
modo que a obrigação não está adimplida. Incide no caso o § 1o
do art. 523 do CPC porque não houve o pagamento voluntário
no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, a executada deve
completar o depósito do valor equivalente a 10% de multa e
honorários advocatícios no mesmo percentual, sob pena de
prosseguimento da execução. Assinalo que o depósito para
garantia do juízo, pressuposto para apresentação de impugnação,
não se confunde com pagamento e, consequentemente, não
afasta a incidência da multa e de honorários advocatícios (cf.
TJSP Ap. n. 1025137-97.2014.8.26.0576).
Assim, nos termos do requerimento de fls. 208/213, providencie
a executada o depósito do R$ 3.165,41 sob pena de
prosseguimento da execução com atos de constrição e
expropriação de seus bens.”
Dispõe o art. 523, § 1o do CPC:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
6/8
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.
Colhe-se dos autos, que em cumprimento de sentença, a parte agravante
deixou de realizar voluntariamente o pagamento da obrigação.
É sabedouro que, em casos que o devedor deixar de realizar o pagamento
voluntario de sua obrigação, persistirá o inadimplemento, ainda que com valores
depositados como garantia ao juízo, justificando a incidência de multa e honorários
advocatícios.
Nesse sentido, o entendimento deste E. TJSP, como se pode ver dos
seguintes julgados:
“Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Depósito a título de garantia realizado pela agravada.
Aplicação da multa prevista no artigo 475-J do CPC então em
vigor. Depósito em garantia não elide a multa. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora de 1% ao mês. Não
cessa o cômputo dos juros de mora com depósito feito em
garantia, não em pagamento. Precedente desta 10a Câmara de
Direito Privado. Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
7/8
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215162-95.2015.8.26.0000;
Des. Relator (a): J.B. Paula Lima; 10a Câmara de Direito
Privado; D. J.: 26/04/2016)
E mais:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA SECURITARIA EM RAZÃO DE DANOS
MATERIAIS EM IMÓVEIS. OFERECIMENTO DE APÓLICE
DE
SEGURO
GARANTIA
NÃO
EQUIVALE
A
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, §1o DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TODAVIA, HAVENDO
EXCESSO DE EXECUÇÃO A MULTA SOMENTE INCIDE
SOBRE O MONTANTE EFETIVAMENTE DEVIDO E NÃO
SOBRE TODO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE. A
MERA GARANTIA DO JUÍZO, AINDA QUE NO PRAZO,
NÃO BASTA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA
MULTA
E
DA
VERBA
HONORARIA.
DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076800-11.2018.8.26.0000;
Des. Relator (a): Coelho Mendes; 10a Câmara de Direito
Privado; D. J.: 30/07/2019)
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132278-33.2020.8.26.0000 - Voto no: 5480 *pv/allm
8/8
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)